Tribunal: TJBA
Processo: 8027068-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027068-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

AGRAVADO: RICARDO CESAR CALUMBY

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES, DECORRENTES DE REAJUSTE CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto
em face de
decisão proferida nos autos originários, que
cuidam
de discussão sobre reajuste contratual de plano de saúde. A Embargante alegou existência de premissa fática equivocada, afirmando ausência de coisa julgada quanto à possibilidade de compensação de valores pagos a menor, com base em decisão liminar posteriormente reformada. Pleiteou o reconhecimento do direito à compensação e
à
correção do que entendeu ser erro material, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar recursos excepcionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a decisão colegiada incorreu em omissão, contradição ou erro material, ao
admitir
a existência de coisa julgada impeditiva da compensação de valores; determinar se há fundamento jurídico, para autorizar a compensação de valores pagos a menor, em razão de decisão liminar posteriormente reformada; e examinar a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado não apresent
ou
vícios, porquanto enfrentou todos os argumentos relevantes, com fundamentação clara, coerente e compatível com os elementos do caderno processual.

4. A alegação de inexistência de coisa julgada não prospera, pois o título executivo judicial, formado no processo principal, vedou, expressamente, qualquer forma de cobrança retroativa, inclusive por compensação, em atenção à boa-fé objetiva do consumidor.

5. A tentativa de rediscutir tal vedação, na fase de cumprimento de sentença, caracteriza afronta à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

6. A Impugnação, apresentada pela Seguradora, não foi acompanhada de cálculo atuarial idôneo, conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC e pelo próprio título judicial, sendo insuficiente a mera apresentação de planilhas unilaterais.

7. O suposto erro material, apontado pela Recorrente, refere-se à interpretação jurídica da coisa julgada, o que
o
descaracteriza, por se tratar de matéria debatida e decidida.

8.
No tocante ao
ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do
Codex
, sendo desnecessária a expressa menção aos dispositivos legais e constitucionais apontados, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.

9. A
oposição
de Declaratórios, com intuito meramente infringente e sem apontamento de vícios processuais, configura uso indevido do recurso, passível de sanção por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Aclaratórios rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 502, 525, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 368; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Resp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo
do Agravo de Instrumento

n.º8027068-94.2025.8.05.0000,
nos quais figura como Embargante a
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Embargado
RICARDO CÉSAR CALUMBY.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.